Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: EMPRESARIAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA APRESENTADO POR YSA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA. ART. 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação da empresa executada para apresentar informações acerca da integralização do capital social como medida preparatória à responsabilização patrimonial de seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais (CC 1.024 c/c 1.053).
4. A responsabilização dos sócios pelo valor não integralizado do capital social pressupõe a insolvência da sociedade empresária, o que não se verifica no caso concreto, porquanto a empresa executada possui situação cadastral ativa, inexistindo indícios de dissolução irregular ou falência que autorizem a imputação patrimonial direta aos sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.
5. A responsabilização pessoal dos sócios somente é possível em situações excepcionais, como a insolvência da sociedade ou a constatação de abuso de personalidade, exigindo-se, neste último caso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, art. 50 do CC.
6. Nesse sentido, “(...) 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução”. (0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 17.06.2025).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.024, 1.052 e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025.